Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719150-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL DE SOUSA PIRES AGRAVADO: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: GLEYCIANNE HALINE DA SILVA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriel de Sousa Pires em face da r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0719751-88.2022.8.07.0001, in verbis: “Primeiramente, reconsidero a decisão id. 126824264, por observar que já houve o julgamento do recurso de apelação, o que possibilita o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença. No mais, recebo o incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Indefiro a inclusão da empresa Só Riso Clinica Dentária, tendo em vista que a empresa foi baixada perante a Junta Comercial, id. 126569750, perdendo, portanto, a sua capacidade de ser parte. Eventual substituição se daria na pessoa da própria executada, o que comprova a inviabilidade da inclusão da empresa no presente incidente. Proceda-se à inclusão das demais partes indicadas no incidente, na condição de interessadas. Passo à análise do pedido de arresto. No caso em tela, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar. A parte autora, em suma, afirma que a executada incluiu seu filho como sócio da empresa Renova Sorriso Clínica Odontológica apenas como "laranja", sendo a devedora a sócia de fato. Não obstante, há de se ressaltar, inicialmente, que, na presente demanda, recentemente ajuizada, sequer houve a tentativa da localização de bens de propriedade da executada. Desta forma, não se pode dizer, com base nos elementos trazidos nos autos, que há confusão patrimonial e desvio de finalidade entre a figura da executada e a pessoa jurídica indicada no incidente. O incidente da desconsideração da personalidade jurídica deve ser medida excepcional, com base na teoria maior, justificando-se apenas se presentes os requisitos autorizadores. O fato de a executada responder a outras demandas, por si só, não tem o condão de comprovar que há confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade. O que restou afirmado pela parte autora no incidente indica um possível quadro de fraude à execução, o que, igualmente, não foi demonstrado em uma análise perfunctória. Destarte, indefiro o pedido de arresto de valores, pois ausentes os requisitos autorizadores. Citem-se a empresa e o sócio indicados no incidente, id. 126565884, para contestarem o pedido, no prazo de 15 dias. Proceda-se a exclusão do sigilo dos id's. 126565881 e 127414143. Encaminhe-se cópia da presente para a 3a Turma Cível, a fim de instruir o agravo de instrumento no 0718173-93.2022.8.07.0000. Intime-se.” Alega o Agravante, em síntese, que se encontram presentes os requisitos necessários ao arresto. Sustenta que a Executada, ora agravada, incluiu seu filho como sócio da empresa Renova Sorriso Clínica Odontológica apenas como “laranja”, sendo a sócia de fato. Ressalta que a prática de ocultação patrimonial já é suficiente para se conceder a liminar almejada. Assevera que o arresto é uma forma de penhora antes da citação do devedor no processo de execução e é possível sempre que houver probabilidade do direito e alto risco de inadimplemento do crédito executado, como na espécie. Ressalta que está evidenciado nos autos a existência de abuso da personalidade jurídica da empresa interessada, que gera uma verdadeira confusão patrimonial entre a executada e os interessados. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, para arrestar os R$ 121.275,33 (cento e vinte um mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos) que a empresa tem a receber do TJDFT. Preparo devidamente comprovado (Id. 36260984). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Como se sabe, o Código de Processo Civil, em seu artigo 301, incluiu o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar. Todavia, a concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito alegado e elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, assim preceitua Daniel Amorim Assumpção Neves: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.”1 Da análise dos autos, constata-se que foi deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto, com o objetivo de satisfazer o seu crédito. A despeito da possibilidade de ocorrência de arresto antes da citação nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Na espécie, a medida buscada está amparada em ilações a respeito de fraude societária, o que não é suficiente para evidenciar a ocorrência de dilapidação patrimonial. Ressalto que os Agravados sequer foram intimados na execução provisória, e ainda existe a possibilidade de o débito ser pago no prazo legal, o que dispensaria a medida ora requerida. Ademais, os argumentos de risco ao resultado útil do processo e de confusão patrimonial, desacompanhados de provas não justificam a medida cautelar, sendo necessários, ao menos, indicativos de que não haverá patrimônio para o pagamento do débito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora